Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA NÃO EXCLUSÃO DAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. RESPEITO À COISA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão quanto ao alcance da coisa julgada; e (ii) verificar se há omissão quanto a legislação aplicável em relação a exclusão das taxas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações as quais possam incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão afirmou não ter o título judicial imposto à credora a obrigação de deduzir taxas administrativas ou contribuições extraordinárias. Qualquer modificação nesse sentido teria violado a coisa julgada. 3.2. O aresto entendeu não ter sido suscitada na fase de conhecimento a discussão sobre a dedução de taxas, configurando preclusão. A matéria não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 18, 19 e 21, § 1o, da Lei Complementar no 109/2001.
Jurisprudência relevante citada: não há.